Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que deferiu o pedido para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer transporte individualizado para o agravado, com a finalidade de viabilizar a realização de hemodiálise.
3. Parecer do Ministério Público, ID 34110473, pelo improvimento do Agravo de Instrumento, por contar o agravado com 71 anos de idade, diagnosticada com insuficiência renal, realizando hemodiálise três vezes por semana, no Instituto Brasiliense de Nefrologia - IBRANE, não sendo recomendável o uso de transporte público à agravada, por apresentar fraqueza geral intensa, com dificuldades de deambular após o procedimento.
4. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O processo de origem, PJe 0719540-07.2022.8.07.0016, noticia que o agravado é portador de insuficiência renal crônica terminal, estágio V (CID10N18.0), por Nefropatia Hipertensiva, em programa de hemodiálise três vezes por semana, desde 16/02/2022.
5. O laudo médico, ID 121503455 do processo de origem, no mesmo sentido, consigna que o agravado necessita fazer hemodiálise 3 vezes por semana e que há risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado, pelo médico, o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento. Esclarece ainda que o agravado tem anemia secundária à Insuficiência Renal, Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica.
6. A Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU, o que se torna inviável.
7. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravado, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Assim sendo, se faz necessário o deferimento do pedido para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado para o agravante, a fim de se locomover para a realização do seu tratamento de saúde.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.